Tribunal: TJES
Processo: 5007485-54.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pensão
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007485-54.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILZA DA SILVA RANGEL PAIVA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER. CONVERSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PRAZO EM VITALÍCIA POR EXISTÊNCIA DE DOENÇA NEOPLASIA MALIGNA. CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5007485-54.2022.8.08.0047

Recorrente: VANILZA DA SILVA RANGEL PAIVA

Recorrido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6400714).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VANILZA DA SILVA RANGEL PAIVA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que antes do falecimento do esposo da recorrente, ela já possuía a doença posteriormente diagnosticada;
b)
que a recorrente recebe unicamente pensão, não havendo vínculo empregatício e nem possui experiência profissional;
c)
que busca que seja afastado a limitação do período de concessão da pensão por morte.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de modificação do prazo da pensão por morte para prazo indeterminado.

Aduz a parte autora na inicial que é beneficiária de pensão previdenciária por morte a qual foi concedida no dia 30/08/2018 pelo prazo de 15 anos, conforme art. 38, IX, b, 4 da Lei complementar nº 282/2004 ante morte e seu cônjuge que era servidor público estadual.

Sustenta que como é portadora de neoplasia maligna, por nunca ter trabalhado e ter dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, o prazo de concessão do benefício deve ser modificado para indeterminado.

Pois bem.

Em detida análise dos autos tenho que a razão distancia-se da parte recorrente, explico.

A Lei Complementar nº 282/2004 (Lei previdenciária do servidor do Estado do Espírito Santo) prevê as seguintes disposições:

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I -
o cônjuge ou convivente
, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

Art. 36.
O ex-cônjuge, ex-convivente, ou separado de fato do segurado, credor de alimentos
, fará jus a percepção do benefício da pensão previdenciária, caso em que, este será igual ao valor da pensão alimentícia que recebia do segurado, limitado ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte, calculada na forma desta Lei Complementar.

Art. 38. Extingue-se o direito à pensão:

[...]

IX - em relação
aos beneficiários de que tratam o inciso I do art. 5º e o art. 36 desta Lei Complementar
, observar-se-ão, também, os seguintes prazos: (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 836, de 9 de novembro de 2016).

[...]

b) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:

1. 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;

2. 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;

3. 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;

4. 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;

5. 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;

6. vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

§ 1º Serão aplicados os prazos previstos na alínea “b” do inciso IX, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união estável. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 836, de 9 de novembro de 2016).

§ 2º O chefe do Poder Executivo, por meio de decreto, poderá fixar, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na alínea “b” do inciso IX, sempre que, por ato do Ministro de Estado da Previdência Social, houver mudança equiparada às referidas idades, decorrente de nova expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 836, de 9 de novembro de 2016).

§ 3º Os tempos de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social e/ou a outro Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) serão considerados na contagem das 18 (dezoito) contribuições mensais de que trata a alínea “a” do inciso IX. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 836, de 9 de novembro de 2016).

(grifos meus)

Esses dispositivos assemelham-se aos da previdência nacional dispostos no art. 77 da lei 8213/91.

Nesse sentido, pretende a recorrente a concessão de pensão vitalícia por conta de situação social e de saúde na qual se encontra, pois entende que, por já estar em idade superior a 40 (quarenta) anos e não possuir experiência profissional, bem como por portar doença (neoplasia maligna), não conseguiria retornar ao mercado de trabalho, portanto a manutenção da pensão por morte matéria seu padrão de vida.

Os fatos alegados pela autora, notadamente possuir idade superior a 40 anos e portar doença de natureza grave são incontestáveis, eis que demonstrados através dos documentos de ID 6400691 e 6400692 e o novo documento de ID 6400711,

Embora seja possível a concessão do benefício da isenção de Imposto de Renda para pessoas portadoras de neoplasia maligna (art. 6º, XIV da lei 7713/88), a legislação previdenciária não prevê a possibilidade de concessão de pensão vitalícia para aqueles que portam a doença.

Desse modo, não se mostra possível a utilização de integração legislativa para ampliar o prazo de pensão por morte para vitalícia.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)